Tribunal: TJPA
Processo: 0801450-55.2023.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801450-55.2023.8.14.0136

APELANTE: JARDELSON VEIGA SILVA, PAULO VICTOR MATIAS FREIRE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES DE NULIDADE REJEITADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO AFASTADA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os recorrentes pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 166 dias-multa, reconhecida a causa de diminuição do § 4º do referido artigo no patamar de 2/3.

2.

A denúncia imputou aos acusados o transporte e depósito de aproximadamente 73g de cocaína e 74g de crack, apreendidos após abordagem policial decorrente de denúncia anônima. As defesas suscitaram nulidade da sentença, negativa de autoria, ausência de destinação mercantil e insuficiência probatória, pleiteando absolvição ou anulação do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão:

(I) saber se a sentença é nula por alegados vícios de fundamentação;

(II) saber se há prova suficiente de autoria e materialidade;

(III) saber se é cabível a desclassificação para o delito do art. 28, da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. As nulidades foram suscitadas de forma genérica, sem demonstração de prejuízo concreto, incidindo o princípio do
pas de nullité sans grief
. Sentença fundamentada, com análise das provas e das teses defensivas, nos termos do art. 93, IX, da CF.

5. A materialidade delitiva encontra-se comprovada por auto de apreensão e laudo toxicológico definitivo que atestou a natureza ilícita das substâncias.

6. A autoria restou evidenciada pelos depoimentos policiais colhidos sob contraditório, coerentes e harmônicos, corroborados pelas circunstâncias da apreensão e pela admissão de disponibilidade comum da mala onde estavam acondicionadas as drogas.

7. A configuração do crime de tráfico prescinde de comprovação de ato de venda, bastando a prática de qualquer dos verbos do art. 33, da Lei de Drogas. A quantidade e diversidade das substâncias, aliadas ao transporte intermunicipal, afastam a hipótese de uso pessoal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

1. Não se declara nulidade sem demonstração de prejuízo concreto.

2. A configuração do crime de tráfico de drogas dispensa a comprovação de comercialização, bastando a prática de qualquer das condutas previstas no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, quando evidenciada a destinação mercantil pelas circunstâncias da apreensão.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, § 2º, e 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2408638/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.11.2023; STJ, AgRg no AREsp 2671790/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 10.12.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na Sessão de Julgamento realizada em Plenário Virtual, à unanimidade de votos, em
CONHECER
dos recursos para
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0801450-55.2023.8.14.0136

JUÍZO DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CANAÃ DOS CARAJÁS

RECORRENTES: PAULO VICTOR MATIAS FREIRE e JARDELSON VEIGA SILVA

DEFESA: ADV. THIAGO AGUIAR DE OLIVEIRA - OAB/PA 22.058

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos por PAULO VICTOR MATIAS FREIRE e JARDELSON VEIGA SILVA, em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Canaã dos Carajás/PA (ID 32715314), que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e condenou os Recorrentes como incursos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343.2006 (tráfico de drogas), fixando, para cada um, a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, calculados à razão de 1/30 avos do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Segundo a denúncia (ID 32715253), no dia 14.05.2023, por volta das 14h30min, na Vila Planalto, zona rural, na Comarca de Canaã dos Carajás/PA, os Recorrentes, após deslocamento em van proveniente de Parauapebas com destino ao local indicado, teriam trazido consigo e mantido em depósito substâncias entorpecentes (03 pedras aparentando ser cocaína, com aproximadamente 73g, e 02 pedras aparentando ser
crack
, com aproximadamente 74g), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, após abordagem realizada por guarnição da Polícia Militar acionada por comunicação anônima.

A denúncia foi recebida em 22.07.2024 (ID 32715267) e, ao final da instrução, sobreveio a sentença em 15.07.2025 (ID 32715314), na qual o Juízo sentenciante reconheceu a materialidade e a autoria, afastou a tese defensiva de desclassificação para o art. 28, da Lei nº 11.343.2006 diante das circunstâncias da apreensão e da prova oral, e aplicou, em favor dos Recorrentes, a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343.2006, fixando o patamar redutor em 2/3, com a consequente reprimenda definitiva acima indicada.

Em suas razões recursais, PAULO VICTOR MATIAS FREIRE requer, preliminarmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita (ID 32715324). Sustenta, ainda, a nulidade da sentença, alegando vícios no julgamento e ausência de provas suficientes para embasar a condenação. No mérito, aduz negativa de autoria e insuficiência probatória, afirmando inexistir demonstração segura de que estivesse na posse da droga e que não restou evidenciada a destinação mercantil do entorpecente, invocando os princípios da presunção de inocência e do in dubio pro reo, ao final pugnando pela anulação da sentença ou, subsidiariamente, por sua absolvição.

JARDELSON VEIGA SILVA, por sua vez, também postula, preliminarmente, a concessão da justiça gratuita (ID 32715328). Sustenta igualmente a nulidade da sentença, arguindo a existência de vício insanável no
decisum
condenatório, com pedido de anulação para prolação de nova decisão. No mérito, alega insuficiência probatória e negativa de autoria, asseverando que o entorpecente não teria sido encontrado em sua posse e que inexistiriam elementos seguros quanto à prática do tráfico, requerendo, ao final, a anulação da sentença ou sua absolvição.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ apresentou contrarrazões (ID 32715332), defendendo a manutenção integral da sentença, sustentando que a materialidade e a autoria restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, especialmente pelo laudo pericial definitivo e pelos depoimentos policiais colhidos em Juízo.

A PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL, em parecer (ID 34319553), manifestou-se pelo conhecimento dos recursos e, no mérito, pelo seu desprovimento, entendendo suficientemente demonstrada a prática delitiva.

É o relatório
que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos por PAULO VICTOR MATIAS FREIRE e JARDELSON VEIGA SILVA.

II. ANÁLISE DAS PRELIMINARES

DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA.

Ambos os Recorrentes requereram, em sede preliminar, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o argumento de não possuírem condições de arcar com custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

À míngua de elementos que infirmem tal declaração,
defiro a ambos o benefício da justiça gratuita
.

DAS NULIDADES SUSCITADAS PELOS RECORRENTES.

Ambos os Recorrentes postulam a declaração de nulidade da sentença, sustentando, em síntese, vícios no julgamento e ausência de suporte probatório suficiente para embasar o édito condenatório, requerendo a anulação do
decisum
com a prolação de nova decisão.

Todavia, as alegações são formuladas de maneira genérica, não havendo indicação objetiva de qual ato processual estaria eivado de nulidade, tampouco demonstração concreta de prejuízo.

Ademais, como é cediço, no processo penal, vigora o princípio do prejuízo (
pas de nullité sans grief
), segundo o qual não se declara nulidade sem a comprovação efetiva de dano à parte.

Examinando o
iter
procedimental, verifica-se que a denúncia descreveu adequadamente os fatos e a capitulação jurídica, foi regularmente recebida, houve citação válida, apresentação de resposta à acusação, produção de prova testemunhal sob o crivo do contraditório, interrogatórios e, ao final, sentença devidamente fundamentada.

A decisão condenatória analisou expressamente a materialidade, a autoria e as teses defensivas, indicando as provas que embasaram o convencimento judicial, em observância ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

Diante disso, não se constata qualquer vício formal ou material apto a comprometer a validade do processo ou da sentença. Sendo que, o inconformismo defensivo com o resultado da condenação não se confunde com nulidade processual.

Assim, inexistindo demonstração de irregularidade concreta ou prejuízo efetivo,
rejeito as preliminares
de nulidade suscitadas por ambos os Recorrentes.

III. MÉRITO

A controvérsia recursal concentra-se em três pontos: negativa de autoria; alegação de ausência de destinação mercantil e insuficiência probatória.

Passo à análise estruturada.

1.

MATERIALIDADE DELITIVA:

A materialidade está plenamente comprovada pelo auto de apreensão e pelo laudo toxicológico definitivo, que atestou tratarem-se as substâncias apreendidas das drogas popularmente conhecidas como cocaína (aproximadamente 73g) e crack (aproximadamente 74g).

Não há impugnação técnica válida quanto à prova pericial.

2.

AUTORIA E CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO.

Os policiais militares JORDEILSON DA SILVA SOUSA e IGOR RAVELLY OLIVEIRA COSTA, ouvidos sob o crivo do contraditório, relataram que, após denúncia anônima informando transporte de drogas em uma van proveniente de Parauapebas, procederam à abordagem na Vila Planalto e localizaram as substâncias entorpecentes na mala dos acusados.

Os depoimentos dos policiais são coerentes, convergentes e firmes. Não havendo contradições relevantes nem indícios de motivação espúria.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o testemunho de policial, quando coerente e corroborado por outros elementos probatórios, possui plena validade.

Nesse sentido:

“(...)
Outrossim, é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie
. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2408638 PA 2023/0243280-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2023).

Além disso, o Recorrente PAULO VICTOR MATIAS FREIRE, em seu interrogatório judicial, ao ser questionado sobre a autoria delitiva a ele imputada, relatou que não é verdadeira a acusação sobre o tráfico de drogas; que
trabalhava no garimpo e a droga era para consumo próprio
; que
Jardel era seu vizinho e estava levando-o para trabalhar no garimpo;
que
a mala que estava a droga era dos dois denunciados
; que não tinha arma.

Tal declaração, prestada em Juízo, sob o crivo do contraditório, constitui elemento probatório relevante, pois demonstra a disponibilidade fática comum sobre a substância ilícita, sendo desnecessária a apreensão em posse exclusiva para a configuração do delito previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

3.

DA NEGATIVA DE AUTORIA.

Ambos os Recorrentes sustentam que não restou demonstrada a posse da droga.

A tese
não encontra respaldo nos autos
.

A droga foi encontrada na mala pertencente aos acusados, o que revela disponibilidade fática sobre a substância ilícita.

Ademais, não se exige posse exclusiva para configuração do delito de tráfico.

A posse compartilhada caracteriza coautoria, especialmente quando demonstrado transporte conjunto da substância.

A negativa isolada dos Recorrentes, desacompanhada de qualquer elemento probatório apto a infirmar o conjunto de provas produzido em juízo, não é suficiente para gerar dúvida razoável.

O princípio do
in dubio pro reo
somente se aplica quando subsiste incerteza relevante após a análise integral das provas. Não é o que ocorre no caso concreto, em que a materialidade e a autoria restaram demonstradas por prova pericial e testemunhal harmônica.

Assim, inexistindo dúvida objetiva, não há espaço para a incidência do referido postulado, impondo-se a manutenção da condenação.

4.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DESTINAÇÃO MERCANTIL.

Os Recorrentes sustentam inexistir prova da finalidade de comercialização.

Todavia, o art. 33, da Lei nº 11.343/2006 é tipo penal de ação múltipla. Basta a prática de qualquer dos verbos nucleares, dentre eles “trazer consigo” ou “ter em depósito”.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que não se exige comprovação de ato concreto de venda para a configuração da traficância,
verbis
:

“(...)
O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, para a configuração do delito de tráfico, basta a subsunção da conduta a um dos verbos do art. 33 da Lei 11.343/06, sendo desnecessária a comprovação da comercialização da droga.
IV. Dispositivo e tese7. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "1. A desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso pessoal demanda reexame de provas, vedado pela Súmula 7 do STJ. 2.
A configuração do delito de tráfico não exige a comprovação da comercialização da droga, bastando a subsunção a um dos verbos do art. 33 da Lei 11.343/06"
.Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, art. 33; Súmula 7/STJ.Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1 .361.484/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/6/2014; STJ, AgRg no AREsp 2 .441.372/TO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024; STJ, AgRg no AREsp 2 .491.346/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024.

(STJ - AgRg no AREsp: 2671790 CE 2024/0222174-2, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 10/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2024).

Ademais, a quantidade apreendida — aproximadamente 147g de cocaína e crack — revela expressividade incompatível com consumo pessoal.

A diversidade de substâncias, a forma de acondicionamento em pedras e o transporte intermunicipal após denúncia específica são circunstâncias que evidenciam destinação mercantil.

Nos termos do art. 28, §2º, da Lei de Drogas, a natureza, a quantidade e as circunstâncias da apreensão são critérios determinantes para diferenciar usuário de traficante — vetores que, no caso concreto, apontam para o tráfico.

Diante disso, a simples alegação defensiva de ausência de finalidade comercial não encontra amparo probatório.

5.

DA ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Invocam os Recorrentes os princípios da presunção de inocência e do
in dubio pro reo
.

No presente caso, como dito alhures, há prova material pericial; prova documental; prova testemunhal judicializada convergente e circunstâncias objetivas da apreensão. Restando o conjunto probatório harmônico e consistente.

Diante disso, entendo que não há fragilidade apta a gerar dúvida razoável, razão pela qual mantenho o edito condenatório.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos interpostos por PAULO VICTOR MATIAS FREIRE e JARDELSON VEIGA SILVA, DEFIRO a ambos o benefício da justiça gratuita, REJEITO as preliminares de nulidade e, no mérito, NEGO PROVIMENTO aos apelos, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador Relator

Belém, 18/06/2026